Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0716355-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ADAMI ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover acerca da petição de ID no 48510188, tendo em vista que este juízo não solicitou o recolhimento do preparo em dobro, mas sim reconheceu a deserção do recurso inominado. Reafirmo que, nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15. Assim, diante da decisão que não conheceu do recurso, pois deserto (ID no 48426373, após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Intime-se. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora